Tribunal: TJBA
Processo: 0003564-71.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003564-71.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIETA LISBOA DOMINGUES e outros (3) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Julieta Lisboa Domingues e outros contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob os fundamentos de ausência de prova dos requisitos legais para a concessão da gratuidade no transporte público municipal, nos termos do Decreto Municipal nº 037/2009, bem como a ilegitimidade passiva da ATRANSPI. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise de documentos comprobatórios da condição de saúde e hipossuficiência, além de argumentarem sobre a legitimidade passiva da autarquia municipal de transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise de provas documentais que atestariam os requisitos legais para a concessão do passe livre nos termos da Lei Municipal nº 2.939/2001; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar argumentos sobre a legitimidade passiva da ATRANSPI. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador reconhece, de forma expressa, que a ATRANSPI não possui competência para análise ou concessão do benefício da gratuidade, atribuindo essa responsabilidade exclusivamente à Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, afastando, assim, a alegada omissão quanto à legitimidade passiva. O acórdão impugnado afirma não haver nos autos elementos autorizadores do direito à gratuidade conforme a Lei Municipal nº 2.939/2001, não se verificando omissão quanto à análise da documentação trazida aos autos. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis como sucedâneo recursal. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados sejam suficientes para motivar a decisão, conforme interpretação pacificada do art. 489, § 1º, do CPC/2015 A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0003564-71.2011.8.05.0103, em que figuram, como embargante, JULIETA LISBOA DOMINGUES e outros., e, como embargado, MUNICÍPIO DE ILHÉUS e outros., ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)